Tribunal: TJBA
Processo: 8061143-62.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061143-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADERVAL ANTONIO DE SOUZA FREITAS Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PERCENTUAL DE 60%. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO ESPECÍFICA. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, integrante da reserva remunerada, contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, consistente na omissão de pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 60%, sob o fundamento de paridade com os servidores da ativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante faz jus à percepção da GCET no percentual de 60% na inatividade, independentemente da comprovação do exercício da função específica de condução de veículos nas atividades finalísticas da corporação. III. Razões de decidir 3. A GCET, embora tenha passado a ostentar caráter genérico em razão de sua concessão indistinta aos policiais da ativa, possui percentuais diferenciados condicionados ao efetivo exercício de atividades específicas, conforme regulamentação do COPE. 4. O percentual de 60% é devido apenas aos policiais que comprovem o exercício da atividade de condução de veículos utilizados nas atividades finalísticas da corporação, exigência prevista na Resolução COPE nº 153/2014. 5. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inviável a dilação probatória na via mandamental. 6. No caso concreto, inexiste nos autos comprovação do efetivo exercício da função de motorista pelo impetrante, que deixou de atender à determinação judicial para juntada de documento idôneo. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei estadual n.º 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II; 110-D. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8030079-68.2024.8.05.0000, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Seção Cível de Direito Público, pub. 26.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8061143-62.2025.8.05.0000 em que figuram como impetrante ADERVAL ANTONIO DE SOUZA FREITAS e como impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, denegar a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator